Tribunal: TJSP
Processo: 1010051-94.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Preliminar de nulidade da perícia técnica afastada. Laudo elaborado por perito de confiança e isento.
A responsabilidade derivada do direito de vizinhança é objetiva, prescindindo do elemento culpa. Nexo de causalidade. Ocorrência. Provados os danos e o nexo de

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Preliminar de nulidade da perícia técnica afastada. Laudo elaborado por perito de confiança e isento.
A responsabilidade derivada do direito de vizinhança é objetiva, prescindindo do elemento culpa. Nexo de causalidade. Ocorrência. Provados os danos e o nexo de causalidade, impõe-se a procedência da demanda.
Recurso não provido.